Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública de Santos. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Rejeição. Comarca de Santos que passou a dispor de Juizado Especial da Fazenda Pública somente a partir de 27/11/2019 (Resolução n. 829/2019), ao passo que a presente

Ementa:
Apelação. Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública de Santos. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Rejeição. Comarca de Santos que passou a dispor de Juizado Especial da Fazenda Pública somente a partir de 27/11/2019 (Resolução n. 829/2019), ao passo que a presente ação foi distribuída anteriormente, em 04/09/2019. Ato normativo que não contemplou hipótese de redistribuição dos feitos já ajuizado, em trâmite pela Vara da Fazenda Pública, conforme disposição expressa do artigo 2o. Preliminar de falta de interesse processual. Rejeição. Autor que precisou ingressar com a ação, inclusive para obter reembolso de despesas com recursos administrativos, diante das notificações de trânsito que passou a receber (indevidamente) após o leilão do veículo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mérito. Motocicleta do autor que foi apreendida em 28/07/2017 e leiloada administrativamente em 10/05/2018, como sucata. Autuações de trânsito com data posterior. Inadmissibilidade. Necessidade de anulação das autuações e do cancelamento de restrições na CNH, em relação ao referido veículo. Danos materiais. Despesas com envio de recursos administrativos. Necessidade de redução em relação ao Município de São Bernardo do Campo, diante da insuficiência de prova. Danos morais. Rejeição. Sentimento de irritação, aborrecimento e frustração do requerente, em decorrência do episódio em questão, que se incluem dentre aquelas reações naturais às agressões do meio social, e que – infelizmente - precisam ser tolerados em benefício de todo sistema e da segurança jurídica, não justificando compensação pecuniária a título de dano moral. Honorários advocatícios. Verba fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC. Rejeição. Parte que não concordou integralmente com a procedência da ação. Benefício indevido. Multa imposta em embargos de declaração. Penalidade afastada. Pedido de pronunciamento sobre a questão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em segundos embargos de declaração, que não denota, por si só, no presente caso, notório propósito de protelar a rápida solução do litígio e a razoável durante do processo. Recursos do autor, do DER e do Município de Mauá desprovidos, provido parcialmente o recurso do Município de São Bernardo do Campo.